Tribunal: TJDFT
Processo: 0732418-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. REQUISITO SUPRIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em execução fundada em termo de confissão de dívida, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 924, inciso I, e art. 783, ambos do Código de Processo Civil.
2. O art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que os documentos particulares somente ostentam eficácia executiva quando assinados pelo devedor e por duas testemunhas. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor legal e reconhecido a eficácia executiva de instrumentos particulares, a despeito da ausência de testemunhas, quando os pressupostos de existência e de validade do negócio podem ser demonstrados por outros meios.
3. Considerando tratar a espécie de execução baseada em documento particular, vinculado a contrato locatício, tem-se por superada a exigência de assinatura de duas testemunhas para sedimentar o feito executivo.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.